Tribunal: TJPA
Processo: 0015860-11.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0015860-11.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: LAUREANIA ARAUJO DE SOUSA, RIMAVAM ARAUJO DE SOUSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÕES NO ACÓRDÃO POR TER DEIXADO DE ENFRENTAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E POR NÃO APRECIAR A TESE DA OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR QUE NÃO FOI ARGUIDA NAS RAZÕES DO APELO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES ALEGADAS PELA DEFESA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de cerceamento de defesa não foi suscitada nas razões do apelo, motivo pelo qual o aresto embargado não pode ser considerado omisso por ter deixado de enfrentá-la.

2.

O acórdão impugnado, ao enfrentar a alegação de ausência de dolo, demostrou que os embargantes eram sócios-gerentes da empresa e se beneficiaram da fraude contra o fisco, não havendo necessidade de se enfrentar todas as teses suscitadas pela defesa, entre elas a questão da sucessão empresarial, mesmo porque, ao tempo do crime, eram os embargantes os responsáveis pela administração da empresa.

3.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LAUREÂNIA ARAÚJO DE SOUSA e RIMAVAM ARAÚJO DE SOUSA
opuseram, com fundamento no art. 619 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, contra o V. Acórdão nº 18845036, de minha relatoria.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso porque não se manifestou sobre a preliminar de cerceamento de defesa em virtude da ausência de perícia contábil nem sobre a questão da sucessão empresarial.

Pedem o acolhimento dos declaratórios para serem absolvidos.

O
Custos legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 1º, INC. I, DA LEI Nº 8.137/1990 C/C 71 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. APELANTES SÓCIOS-GERENTES QUE TÊM O DIREITO DE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DA EMPRESA E FORAM OS BENEFICIÁRIOS DA SONEGAÇÃO DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM QUE HOUVESSE VETOR JUDICIAL MILITANDO CONTRA OS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas contidas nos autos, especialmente o contrato social, demonstram que os apelantes eram os sócios administradores da empresa, o que foi confirmado no seu interrogatório. Desse modo, ambos tinham o dever de fiscalizar as ações dos setores da empresa para constatar eventuais fraudes e, ao descumprir essa obrigação, se beneficiaram do proveito econômico da fraude empregada contra o fisco, provando que ambos agiram com dolo, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

2.

A pena base

privativa de liberdade, foi imposta a ambos os apelantes no mínimo legal, posto que nenhuma circunstância judicial militou contra os apelantes, motivo pelo qual a atenuante da confissão espontânea não pode incidir no cálculo da pena. Todavia, há que se reconhecer a desproporcionalidade na imposição da multa, uma vez que, ausentes vetores judiciais negativos, esta reprimenda não poderia ultrapassar o mínimo legal, o que não foi observado no édito condenatório. Por isso, deve ser recalculada.

3.

PENA APLICADA. Considerando não haver vetores judiciais negativos, fixa-se a pena base de multa, em 10 (dez) dias-multa. A atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada, nos termos da Súmula nº 231 do Colendo STJ. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição da pena. Embora presente a continuidade delitiva, esta não incidiu, quando da sentença, na pena de multa, motivo pelo qual não pode ser aplicada no juízo ad quem, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. Diante disso, o quantum da pena base torna-se definitivo em 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

OMISSÕES APONTADAS PELOS EMBARGANTES

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso porque não se manifestou sobre a preliminar de cerceamento de defesa em virtude da ausência de perícia contábil nem sobre a questão da sucessão empresarial.

Com efeito, a citada preliminar de cerceamento de defesa sequer foi suscitada nas razões do apelo, motivo pelo qual o aresto embargado não pode ser considerado omisso por ter deixado de enfrentá-la.

Outrossim, no acórdão impugnado, ao enfrentar a alegação de ausência de dolo, restou consignado que os embargantes eram sócios-gerentes da empresa e se beneficiaram da fraude contra o fisco, não havendo necessidade de se enfrentar todas as teses suscitadas pela defesa, entre elas a questão da sucessão empresarial, mesmo porque, ao tempo do crime, eram os embargantes os responsáveis pela administração da empresa.

Por isso, rejeito as alegações.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024